Tribunal: TJSP
Processo: 0005807-88.2014.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
da em Segundo grau para averiguação da alegada PAIR – Perda auditiva bilateral atestada pelo perito de confiança da Corte, no entanto, em percentual inferior a 9%, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, que não implica em efetiva incapacidade laborativa – Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar casos análogos - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Reexame necessário provido, em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0005807-88.2014.8.26.0655; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
Acidente do Trabalho – Preparador/Ajudante de Fundição – Lesões na coluna, ombro esquerdo e perda auditiva – Benefício acidentário – Reexame necessário - Laudo pericial elaborado em primeiro grau conclusivo para presença de nexo causal em sentido amplo (causa/concausa) e incapacidade parcial e permanente para os males ortopédicos – Perícia Judicial complementada em Segundo grau para averiguação

Ementa:
Acidente do Trabalho – Preparador/Ajudante de Fundição – Lesões na coluna, ombro esquerdo e perda auditiva – Benefício acidentário – Reexame necessário - Laudo pericial elaborado em primeiro grau conclusivo para presença de nexo causal em sentido amplo (causa/concausa) e incapacidade parcial e permanente para os males ortopédicos – Perícia Judicial complementada em Segundo grau para averiguação da alegada PAIR – Perda auditiva bilateral atestada pelo perito de confiança da Corte, no entanto, em percentual inferior a 9%, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, que não implica em efetiva incapacidade laborativa – Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar casos análogos - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Reexame necessário provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que
é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CLAUDEMIR RODRIGUES
MENDES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655 -Voto no 13.343
2
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Claudemir Rodrigues Mendes
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Várzea Paulista
Voto no 13.343
Acidente do Trabalho – Preparador/Ajudante de Fundição –
Lesões na coluna, ombro esquerdo e perda auditiva –
Benefício acidentário – Reexame necessário - Laudo
pericial elaborado em primeiro grau conclusivo para
presença
de
nexo
causal
em
sentido
amplo
(causa/concausa) e incapacidade parcial e permanente para
os males ortopédicos – Perícia Judicial complementada em
Segundo grau para averiguação da alegada PAIR – Perda
auditiva bilateral atestada pelo perito de confiança da
Corte, no entanto, em percentual inferior a 9%, segundo os
parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, que não
implica em efetiva incapacidade laborativa – Assunto já
consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e
julgar casos análogos - Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a
partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Reexame necessário provido, em parte.
A r. sentença de fls. 97/103, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária movida por Claudemir Rodrigues Mendes,
condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício, a partir do dia seguinte ao da alta médica administrativa (09/07/2015) e
mais consectários, arbitrando a verba honorária de sucumbência em 15% sobre o
valor dos atrasados, respeitada a Súmula 111 do C. STJ.
Não houve interposição de recursos voluntários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655 -Voto no 13.343
3
A r. sentença está sujeita ao reexame necessário.
Em Sessão de Julgamento realizada em 07/08/2018, a Turma
Julgadora houve por bem em determinar a conversão do julgamento em diligência
para a complementação da prova pericial com a realização de perícia médica por
perito otorrinolaringologista, com o intuito de aferir a alegada PAIR, cuja patologia
também foi reclamada na inicial (V. Aresto de fls. 112/115).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
A pretensão inicial do autor lança bases na alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa, pois, no exercício de sua função como
preparador de carrossel e ajudante de fundição veio a ser acometido de lesões na
coluna, ombro esquerdo e perda auditiva, devido as condições agressivas de seu
labor.
O vínculo empregatício e a qualidade de segurada não são
questões controvertidas.
Não há notícia nos autos quanto à emissão da CAT.
O segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário
no período de 08/05/2015 a 08/07/2015 (NB 610.338.434-0 CID M-510
transtorno disco lombar - fls. 47).
Os informes previdenciários e laudos administrativos de fls.
80/87, revelam que o autor obteve seu último afastamento do trabalho em virtude de
patologias na coluna.
Realizados os exames pertinentes e efetuada perícia em
primeiro grau (laudo de fls. 63/69), relata o experto que “o autor é portador de
doença degenerativa com discopatia da coluna lombar com abaulamento, protrusão
e ruptura do ânulo fibroso (hérnia discal), e também portador de tendinose do
ombro esquerdo” (fls. 67).
Em resposta ao quesito número “7” formulado pelo autor, o
perito esclareceu que “a lesão da coluna é degenerativa pela origem, mas foi
agravada pelas atividades laborais, a lesão do ombro esquerdo é ocupacional” (fls.
68).
Concluiu o perito que o obreiro apresenta incapacidade parcial
e permanente para as atividades que exercia na época (fls. 67).
O nexo-causal/concausal é patente e incontroverso, pois,
admitido pelo perito (fls. 67).
O laudo ortopédico não foi contrariado por críticas de
assistente técnico ou abalado por outro trabalho técnico-científico durante a
instrução.
Sobreveio a r. sentença de procedência ora reexaminada.
Todavia, o trabalho pericial elaborado no juízo de origem não
ofereceu certeza quanto a pontos essenciais ao deslinde da lide, na medida em que o
perito deixou de avaliar a perda auditiva reclamada na inicial.
Diante disso, a Turma Julgadora houve por bem em
determinar a conversão do julgamento em diligência para a complementação da
prova pericial, tão somente em relação à perda auditiva do obreiro (fls. 112/115).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655 -Voto no 13.343
4
No laudo acostado a fls. 125/135, o experto de confiança desta
Corte concluiu que não há incapacidade laborativa por perda auditiva (fls. 134).
Segundo foi apurado, o autor apresenta uma perda auditiva em
ouvido direito de 4,30%, e no esquerdo de 4,04%, totalizando a perda auditiva
bilateral total de 4,07%, conforme os critérios definidos pela Tabela de Fowler (fls.
132).
Portanto, a perda auditiva constatada é mínima e não provoca
a efetiva redução da capacidade laborativa.
Assevero que a Tabela de Fowler é amplamente utilizada para
constatação da disacusia e usada apenas como um critério para se aferir o quadro
clínico propiciado pela disacusia, não o afastando ou o adotando expressamente a
legislação.
Revela-se um critério científico no qual se baseia o Julgador
para formar seu convencimento e o parâmetro definido na Tabela de Fowler é
largamente utilizada por retratar do modo mais preciso a real perda auditiva do
trabalhador.
É de bom alvitre mencionar que não houve revogação, ainda
que tácita, da NR-7 pela NR-24, que, apenas, não reproduziu a ordem de utilização
da citada tabela.
Destarte, para o obreiro fazer jus ao auxílio-acidente, não
bastaria a existência de uma lesão, sendo indispensável, porém, que ela fosse
decorrente do exercício laboral e causasse uma incapacidade parcial e permanente
para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, no particular, pois segundo a Tabela
de Fowler isso somente se verifica quando a perda auditiva for no mínimo de
9%, o que, inclusive torna inócua a discussão acerca dos níveis de ruído do local de
trabalho e a averiguação mais aprofundada acerca do nexo causal.
O assunto já está consagrado na jurisprudência ao apreciar e
julgar casos análogos sobre a matéria.
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA -
DISACUSIA
BILATERAL
-
NEXO
CAUSAL - PROVA CABIMENTO.
Demonstrado o nexo causal entre o labor e a
moléstia auditiva irreversível, que supera 9%
segundo a tabela de Fowler, faz jus o obreiro
ao benefício acidentário.
(Ap. s/ Rev. 747.834-00/3 - 11a Câm. - Rel.
Juiz CLÓVIS CASTELO - J. 21.6.2004).
Sobre o tema:
JTA 71/401, 77/191, 80/227, 80/232, 83/254,
83/444, 84/402, 86/268, 88/344, 91/338,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655 -Voto no 13.343
5
96/319, 100/272, 106/370, 123/207, 147/359,
150/286, 150/356, 155/416 RT 553/167,
555/145, 555/147, 558/155, 567/156, 573/195
Ap. s/ Rev. 495.478-00/3 - 2o TACivSP - 3a
Câm. - Rel. Juiz MILTON SANSEVERINO -
J. 16.9.97 Artigo 86, § 4o da Lei 8213/91
FONTE: Ap. s/ Rev. 644.770-00/4 - 7a Câm. -
Rel.
Juiz
ANTONIO
RIGOLIN
-
J.
14.5.2002,
com
a
seguinte
referência:
ANTONIO
LOPES
MONTEIRO
e
ROBERTO
FLEURY
DE
SOUZA
BERTAGNI - "Acidentes do Trabalho e
Doenças Profissionais", Saraiva, págs. 48/49.
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev.
651.715-00/3 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA
BISSON - J. 29.8.2002 Ap. s/ Rev.
696.396-00/2 - 10a Câm. - Rel. Juiz SOARES
LEVADA - J. 12.3.2003.
ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
DISACUSIA
BILATERAL
-
ÍNDICE
SUPERIOR A 9% (NOVE POR CENTO) -
TABELA
DE
FOWLER

INDENIZABILIDADE.
Perda auditiva induzida por ruído (PAIR)
indicadora de incapacidade parcial e permanente gera direito a reparação acidentária.
(Ap. s/ Rev. 738.746-00/9 - 3a Câm. - Rel.
Juíza
REGINA
CAPISTRANO
-
J.
27.4.2004).
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev.
650.924-00/9 - 3a Câm. - Rel. Juiz ACLIBES
BURGARELLI - J. 17.9.2002 Ap. s/ Rev.
696.805-00/5 - 4a Câm. - Rel. Juiz CELSO
PIMENTEL - J. 1.4.2003 Ap. s/ Rev.
646.940-00/4 - 10a Câm. - Rel. Juiz NESTOR
DUARTE - J. 6.8.2003 Ap. s/ Rev.
698.070-00/8 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA
BISSON - J. 23.9.2004.
Relembre-se que o experto atestou que a perda auditiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655 -Voto no 13.343
6
bilateral constatada, segundo a Tabela de Fowler, é de apenas 4,07% (fls. 132).
Acresça-se, ademais, no que toca a questão do amparo
infortunístico, o art. 86, § 4o, da Lei n.o8.213/91, determina:
“A perda da audição, em qualquer grau,
somente proporcionará a concessão do auxílio-
acidente, quando, além do reconhecimento de
causalidade entre o trabalho e a doença,
resultar, comprovadamente, na redução ou
perda da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.”
Apesar da lei em testilha fazer menção a “qualquer grau”,
podendo induzir ao entendimento de que o grau da perda auditiva não pode ser
considerado na análise do caso; esse mesmo dispositivo legal estabelece como
condição para o reconhecimento do direito ao auxílio acidente a comprovação da
“redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
Considerando-se o caso dos autos, relativo a um ajudante de
fundição, ainda que no exame estivesse com uma audição reduzida (em grau muito
leve), ainda seria capaz de realizar seu trabalho habitual até a data do fim do pacto
laboral, o que afasta o reconhecimento da perda da capacidade do labor, mas apenas
redução da funcionalidade do sentido (audição).
Não se pode concordar que a mera redução acuidade auditiva,
importaria em indiscriminada concessão de benefício, a segurado que não possui
nenhuma diminuição da aptidão para o trabalho, o que significaria afirmar que a
Previdência Social deveria indenizar pessoas completamente aptas para o trabalho.
Nesse sentido, colaciono a recente decisão do Colendo STJ,
julgado após o REsp no 1.095.523/SP:
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
DISACUSIA.
VERBETE
SUMULAR44/STJ.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
NÃO
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. No julgamento do recurso especial
representativo
de
controvérsia
repetitiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655 -Voto no 13.343
7
1.095.523/SP, a Terceira Seção desta Corte,
reafirmando a validade do seu enunciado
sumular no 44, decidiu pela não aplicação dos
rigores da súmula 7/STJ aos casos em que o
benefício acidentário é indeferido com base
apenas na falta de incapacidade pelo não
atingimento de grau mínimo de disacusia.
2. In casu, o pleito acidentário não foi
acolhido, também, em virtude da inexistência
do nexo causal de todas as patologias
relatadas pelo autor com assuas atividades
laborais, bem como pela ausência de redução
da capacidade funcional. Logo, a abrangência
das razões de decidir do recurso repetitivo não
alcançam a realidade do presente caso, uma
vez que partem de premissas distintas.
Preliminar afastada.
3. O Tribunal de origem, mediante análise das
provas
produzidas,
não
reconheceu
a
incapacidade laborativa para a concessão do
benefício acidentário.
4. A modificação do acórdão recorrido requer
reavaliação do conjunto fático probatório
depositado nos autos, o que é vedado na via
especial, conforme verbete sumular 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
Ag
1159844/SP,
Agravo
Regimental
No
Agravo
De
Instrumento,2009/0035445-6,
Relator(a):
Ministro Arnaldo Esteves Lima (1128),
Órgão Julgador:T5 - Quinta Turma, Data
do
Julgamento:
09/03/2010,
Data
da
Publicação/Fonte: DJe 05/04/2010)
Diante disso, infere-se que para as tarefas em geral que não
dependam essencialmente da audição, somente o comprometimento da comunicação
seria motivo suficiente para reconhecer uma redução da capacidade para o trabalho
indenizável, o que não é o caso vertente.
Também, o simples fato de existir uma perda auditiva ou de as
lesões estarem consolidadas não implica no reconhecimento da presença de
incapacidade laborativa para fins de indenização acidentária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655 -Voto no 13.343
8
De outro lado, no entanto, o obreiro é portador de
patologias na coluna e membro superior esquerdo (ombro), que provocam
incapacidade laborativa de forma parcial e permanente, cujo nexo entre as
lesões e o trabalho pode ser estabelecido nos autos.
Ora, o laudo médico ortopédico é seguro e convincente ao
atestar que em razão das sequelas em membro superior e coluna decorrente do
trabalho exercido pelo autor há uma incapacidade laborativa, cujo nexo pode ser
definido, ainda que por agravamento (concausa).
As perícias não foram contrariadas por outra prova técnico-
científica.
É dizer que não há nos autos qualquer outra prova técnica que
possa colocar em dúvida os pareceres do perito médico e do experto.
O nexo causal foi estabelecido e não foi infirmado pela
autarquia.
Não bastasse, as próprias partes deixaram de interpor recursos
voluntários contra a sentença prolatada pelo juiz singular que reconheceu a presença
dos requisitos legais ensejadores do benefício do auxílio-acidente.
Por conseguinte, diante das provas realizadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, tem-se que merecia mesmo procedência a pretensão
inicial da autoria, como foi bem reconhecido em primeiro grau.
É bom registrar que a remessa necessária impõe que o
Tribunal reexamine todos os pontos controvertidos e debatidos na fase de
conhecimento, diante da sentença condenatória em desfavor do ente autárquico.
Assim, somente as questões debatidas na fase cognitiva são objeto deste julgamento.
No mais, a r. sentença de primeiro grau merece algumas
adequações, em sede de reexame necessário.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade
relativamente aos males ortopédicos é de ser preservada a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r.
sentença, ou seja, o dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, concedido
em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme
dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655 -Voto no 13.343
9
Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655 -Voto no 13.343
10
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0005807-88.2014.8.26.0655 -Voto no 13.343
11